Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-83.2022.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012935-83.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 600.743.763-90 (EMBARGANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA QUE DEVEM CORRER A PARTIR DO EVENTO DANOSO. MODIFICAÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de débito e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de negativação indevida, fixando a correção monetária a partir da decisão (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização fixada, à luz da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil decorrente de negativação indevida configura hipótese de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 186 do Código Civil.

A Súmula 54 do STJ estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

O acórdão embargado reconhece tal entendimento na fundamentação, mas indica erroneamente a citação como termo inicial dos juros, configurando erro material e contradição interna.

A correção da data de início dos juros moratórios não altera o mérito da decisão, tratando-se de adequação técnica, cabível nos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso por ele interposto.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença de vício no julgado, sob o argumento de que
“houve erro quanto à incidência dos juros de mora, pois em que o voto faça menção a súmula 54 do STJ, a qual aduz que o juros devem fluir a partir do evento danoso, a sentença estabelece que os juros legais a partir da citação”.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, sem aplicação de efeitos infringentes, para o fim de sanar o vício apontado.

Manifestação da parte embargada, no id. Id. 335709352, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Sustenta o embargante a existência de erro material no julgado, no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a indenização fixada. Alega que, embora a decisão tenha feito menção à Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o dies a quo dos juros moratórios em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, o acórdão estabeleceu indevidamente que os juros fluiriam a partir da citação, e não a partir do evento danoso, como exigido pela jurisprudência consolidada.

Com razão.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. No caso em exame, trata-se de negativação indevida decorrente de débito inexistente, o que configura hipótese de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, conforme prevê o art. 186 c/c art. 927 do Código Civil. Nessa situação, é firme o entendimento jurisprudencial de que os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, ou seja, da inclusão indevida nos cadastros restritivos.

De fato, embora o acórdão tenha feito menção expressa à orientação sumulada, ao final, na parte dispositiva, determinou que os juros legais fluiriam a partir da citação, o que configura contradição interna do julgado, passível de correção por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importa frisar que a presente correção não implica em modificação do conteúdo essencial da decisão proferida, tratando-se de mero ajuste para adequação técnica e coerência com a fundamentação adotada, razão pela qual o acolhimento dos embargos se dá sem efeitos infringentes.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
OS ACOLHO
, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o termo inicial dos juros moratórios fixados no acórdão embargado, que deverão incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026